Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-62.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001531-62.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOVELINA MARIA MARINHO DA COSTA - CPF: 362.298.901-78 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cum
priram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade.

2.
Recurso de Apelação Desprovido.

3. Sentença ratificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
1001531-62.2016.811.0002
, julgou parcialmente procedente
o pedido e concedeu a segurança, tão somente à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a Impetrante para a classe E, nível 8, desde a data do requerimento administrativo.

No que refere à cobrança em seus vencimentos deve ser pela via adequada, vez que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
.

Em suas razões recursais (Id. 75751499), o Município de Várzea Grande argumenta acerca da impossibilidade da progressão
per saltum
, ante a ausência de requisito temporal para progressão.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 73756452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e retificação parcial da sentença, conforme parecer anexado no Id. 78009485.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora em ser enquadrada na Classe E, Nível 8, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Nível Elementar, lotada na Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande.

A progressão funcional da Apelada está prevista nos arts. 32, 34 e 35 da Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes.

Os referidos dispositivos legais estão assim redigidos,
in verbis:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1o. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para
elevação de classe,
observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

c)
Classe D, requisito da Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

d)

Classe E, requisito da Classe D acrescido de nível superior.” (NEGRITEI)

Desta forma, a lei de regência da carreira da Apelada (auxiliar de serviços gerais), além da avaliação de desempenho (art. 37 da lei), necessário a observância de requisitos objetivos, quais sejam: A) o transcurso de lapso temporal (interstício) de 3 (três) da Classe A para a Classe B e 2 (dois) anos nas demais Classes (de B para C, de C para D e de D para E); B) capacitação profissional.

Ao analisar a ficha de Vida Funcional da Autora, a qual se encontra no Id. 73751469, verifica-se que esta ingressou na Administração Pública como efetiva, ou seja, mediante aprovação em concurso público no dia 15/07/1994.

Na mesma ficha de Vida Funcional acima mencionada, constata-se que a Apelado foi enquadrada no Classe D, Nível 6 em 30/04/2011.

Assim, para a Apelada progredir para a Classe E, necessária a comprovação do requisito objeto capacitação e interstício temporal de 3 (três) anos.

Ao manusear os autos, verifica-se que a Impetrante concluiu o curso superior em Enfermagem, bem como realizou Curso de Pós Graduação, conforme se infere nos certificados acostados no Id. 73751476.

Logo, conclui-se que o requisito objetivo temporal e capacitação foram observados.

Com efeito, se a servidora pública cumpriu os requisitos legais (interstício temporal e capacitação profissional) para progressão funcional, correta a sentença que reconheceu o devido enquadramento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE- REQUISITOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade. 2. Para a fixação de juros e correção monetária deve ser observado o decidido no Tema 810 do STF. 3. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 1002253-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Logo, não há falar em progressão
per saltum
e ausência de cumprimento dos requisitos legais, como sustentado pelo Município Apelante.

Diante do acima exposto, CONHEÇO o presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021